Tribunal: TJDFT
Processo: 0747232-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. A teoria da aparência aplicada ao art. 248, § 2o, do CPC não é passível de interpretação extensiva a ponto de reputar válida a comunicação de ato processual recebida por pessoa estranha à pessoa jurídica. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que rejeitou a alegação de nulidade de citação de pessoa jurídica apresentada em impugnação ao cumprimento de sentença.
2. Fato relevante: A pessoa jurídica alega que o recebedor do mandado de citação é estranha aos quadros de funcionários.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão é saber se a pessoa que recebeu o mandado de citação endereçado à pessoa jurídica é estranha ao quadro de funcionários.
III. Razões de decidir
4. O art. 248, § 2o, do CPC prevê a existência de vínculo jurídico entre a pessoa recebedora do mandado com a pessoa jurídica destinatária do ato para que seja considerada válida.
5. A teoria da aparência está relacionada aos questionamentos da existência ou não de poderes de representação de funcionário vinculado à pessoa jurídica.
6. Não é possível conferir interpretação ampla ao art. 248, § 2o, do CPC a ponto de abranger pessoa completamente estranha à pessoa jurídica, ainda que não tenha havido recusa no recebimento do mandado.
7. Ante a prova contundente de inexistência de vínculo jurídico entre o recebedor do mandado e a pessoa jurídica, afasta-se a presunção de validade da citação fundada na aplicação da teoria da aparência com a declaração de nulidade do ato.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A teoria da aparência aplicada ao art. 248, § 2o, do CPC não é passível interpretação extensiva a ponto de reputar válida a comunicação de ato processual recebida por pessoa estranha à pessoa jurídica.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 2o e 525, § 1o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.745.789/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.118.989/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023; AgInt no AREsp n. 1.942.268/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/4/2022.